Tribunal: TJDFT
Processo: 0008293-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime de roubo circunstanciado, pois a motivação utilizada na sentença é idônea.
2. Ao praticar o crime de roubo com o menor, o apelante tinha em mente uma única conduta, qual seja, a subtração do carro, não se importando, é verdade, com as demais consequências que poderiam decorrer da conduta (como a corrupção do adolescente), de modo que deve incidir a regra do concurso formal próprio de crimes, prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
3. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), aplicar a regra do concurso formal próprio entre os dois crimes, de modo a reduzir a pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantida a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, calculados no valor legal mínimo.